Tribunal: CARF
Processo: 11065.000998/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF no 2).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de declaração inexata.
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
As regras de distribuição do ônus probatório atribuem àquele que alega o dever de comprovar. Não é suficiente, portanto, a mera alegação por parte do Contribuinte, desacompanhada de quaisquer provas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000998/2007-99
ACÓRDÃO
2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUAREZ SELBACH DE VARGAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2003
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
SÚMULA No 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE.
A Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recurso, órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados
com base na presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados
em lei superveniente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n°
9.430/96, se aplica quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprova mediante documentação hábil e idônea a origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento de que seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
2
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata.
LANÇAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
As regras de distribuição do ônus probatório atribuem àquele que alega o
dever de comprovar. Não é suficiente, portanto, a mera alegação por parte
do Contribuinte, desacompanhada de quaisquer provas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à alegação de
confisco da multa tributária de 75%, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte JUAREZ SELBACH DE
VARGAS contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS) que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte ao
lançamento fiscal.
O Auto de Infração exige o recolhimento do crédito tributário no valor total de R$
117.810,66, incluindo multa de ofício de 75% e juros de mora, em razão da constatação de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
3
Em sua impugnação, julgada parcialmente procedente pela DRJ/POA (Acórdão no
10-29.174), a autoridade julgadora cancelou o imposto de renda pessoa física no valor de R$
2.750,00, referente a um depósito de R$ 10.000,00 na data de 08/07/2002, considerado de origem
justificada por tratar-se de contrato de arrendamento mercantil. Destaca-se a ementa:
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüiçoes de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüiçoes de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
OMISSÁO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto ã instituição financeira, em relação
aos quais O titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a' origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo O
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo
STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer Outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PERÍCIA.
Deve ser indeferida a solicitação de perícia, tendo em vista que para comprovar os
fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação
comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo
a autoridade administrativa furtar-se ã sua aplicação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
4
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC. “SÚMULA CARF N” 4: A partir de 1” de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, nos período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera os argumentos apresentados na
impugnação, alegando, em síntese, que:
1. Os valores que passam pela conta bancária não podem servir de base de cálculo
para o recolhimento do imposto de renda, pois a movimentação da conta corrente
não representa, necessariamente, a renda de fato do correntista;
2. Os depósitos bancários, por si só, não configuram fato gerador do imposto de
renda;
3. É sócio administrador da empresa INCA CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA, a qual,
por restrições inerentes à relação bancária, estava impossibilitada de gerenciar suas
movimentações financeiras através de conta própria;
4. Utilizava sua conta corrente pessoal para "descontar" cheques de propriedade da
empresa e carrear a ela novamente os valores recebidos da instituição financeira
após os descontos dos juros;
5. Os valores movimentados pelo fiscalizado eram todos devidamente tributados na
empresa, e declarados como comprovado nos autos;
6. A base imponível do IRPF não pode ser o montante integral do valor depositado em
conta corrente, caso contrário produziria confisco;
7. Os créditos identificados como depósito em dinheiro, depósito on-line e depósitos
bloqueados referem-se a recebimentos pela comercialização dos produtos da
empresa;
8. Os cheques descontados tratam-se de cheques emitidos por funcionários da
empresa, pela esposa do sócio e outros, utilizando-se do limite de desconto de
cheques para "fabricar" fluxo de caixa para a empresa;
9. Insurge-se contra a aplicação da multa de 75%, alegando seu caráter confiscatório;
10. Solicita perícia e encaminhamento de ofício ao BACEN para obtenção de
informações sobre a CPMF recolhida pela empresa.
É o relatório.

VOTO
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
5
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Não se pode conhecer dos argumentos relativos à alegação de confisco da multa
tributária de 75%, por se tratar de matéria de cunho constitucional, cuja apreciação é vedada a
este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que estabelece que: "O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Portanto, não conheço dos argumentos relativos à alegação de confisco da multa
tributária de 75%.
2. Mérito: Depósitos bancários sem origem justificada
A questão central deste processo diz respeito à caracterização de depósitos
bancários sem origem comprovada como omissão de rendimentos sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece de forma clara que:
Art. 42 Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
transfere ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta
bancária. Esta presunção é relativa (juris tantum), podendo ser elidida mediante apresentação de
provas hábeis e idôneas pelo contribuinte.
No caso em tela, o recorrente alega que utilizava sua conta bancária pessoal para
movimentações financeiras da empresa INCA CONSTRUÇÕES MECÂNICAS LTDA, da qual é sócio
administrador, devido a restrições creditícias da pessoa jurídica. Contudo, não apresentou
documentação suficiente que comprove, de forma individualizada (com coincidência de datas e
valores), a origem empresarial dos recursos depositados em sua conta.
A mera alegação de que os valores transitados em sua conta pessoal pertenciam à
empresa não é suficiente para afastar a presunção legal. Seria necessário que o recorrente
apresentasse documentos contábeis da empresa, contratos, recibos ou outros elementos
probatórios que estabelecessem nexo direto entre os depósitos específicos e as atividades
empresariais, o que não ocorreu.
A declaração de rendimentos da pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para
comprovar a origem dos depósitos, pois não estabelece a correlação específica entre os valores
declarados pela empresa e os depósitos individualizados na conta pessoal do recorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
6
Ademais, o recorrente invoca a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR), que estabelecia ser “ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários”.
No entanto, essa súmula foi editada em um contexto jurídico distinto, anterior à
vigência da Lei no 9.430/1996, que expressamente prevê a possibilidade de caracterização de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
Nesse sentido, o STF declarou a constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96,
no RE no 855.649 (Tema no 842 da Repercussão Geral), confirmando, assim, que a tributação com
base em depósitos bancários não justificados é legítima, desde que respeitados os requisitos
legais, entre eles a intimação regular do contribuinte para comprovar a origem dos recursos – o
que foi atendido no presente caso.
Em relação aos juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sua aplicação
encontra-se expressamente prevista no art. 13 da Lei no 9.065/1995, não havendo qualquer
ilegalidade em sua cobrança. A matéria, inclusive, já se encontra sumulada pelo CARF:
Súmula CARF No 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto ao pedido de perícia e de encaminhamento de ofício ao BACEN para
obtenção de informações sobre a CPMF recolhida pela empresa INCA, entendo que tais medidas
são prescindíveis para o julgamento do caso.
A comprovação da origem dos depósitos deve ser realizada mediante
documentação hábil e idônea que demonstre a coincidência específica de datas e valores, e não
através da análise de montantes mensais ou anuais de recolhimento de CPMF.
Conforme estabelece o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade julgadora
pode indeferir o pedido de perícia quando esta for prescindível ou impraticável, o que ocorre no
presente caso.
Por fim, registra-se que a multa de 75% aplicada, com base no art. 44, I da Lei no
9.430/96, não prescinde da demonstração da conduta dolosa, tampouco se trata de multa
excessiva, uma vez que a multa foi aplicada nos exatos termos da legislação vigente. Sem razão o
recorrente, também, nesse ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos à alegação de confisco da multa tributária de 75%, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.132 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000998/2007-99
7
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 253
DF CARF MF
Original